Tribunal: TJMT
Processo: 1005372-30.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005372-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ITAMI DOS SANTOS SIRAVEGNA - CPF: 503.678.201-10 (APELANTE), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL - CNPJ: 01.739.302/0001-49 (APELADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), MARCEL MAGNO DE CAMPOS - CPF: 690.681.511-34 (APELADO), MARCEL MAGNO DE CAMPOS - CPF: 690.681.511-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ITAMI DOS SANTOS SIRAVEGNA
.

APELADO(S):

CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. JULGAMENTO DA PRIMEIRA FASE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INCABIMENTO DA APELAÇÃO.

ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itami dos Santos
Siravegna
contra decisão proferida nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada pelo Condomínio Residencial Porto do Sol, que julgou procedente o pedido na primeira fase do procedimento, reconhecendo o dever do réu de prestar contas relativas ao período de setembro/2022 a novembro/2024, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão, com fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, e determinando o prosseguimento do feito à segunda fase após o trânsito em julgado. O apelante alegou nulidades por cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e invalidação de provas, além de alegar perda do objeto e ausência de interesse de agir, requerendo a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o recurso de apelação contra decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, determinando a prestação das contas e o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza interlocutória com conteúdo de mérito, pois não encerra a relação processual, mas apenas reconhece o dever de prestar contas,
determinando a continuidade do procedimento para a segunda fase, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC.

Por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre o mérito, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, II, do CPC.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inexistindo dúvida objetiva sobre a via adequada.

Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, resta prejudicado o exame de todas as demais alegações formuladas pela parte apelante, inclusive quanto aos honorários advocatícios fixados na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza interlocutória, impugnável por agravo de instrumento.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

É incabível o conhecimento da apelação contra decisão que determina o prosseguimento do feito para a segunda fase da ação de exigir contas.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 550, § 5o; 551; 1.015, II; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.680.168-SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 09.04.2019; TJMT, N.U 1013767-62.2024.8.11.0003,
Rel
.
Des
.
Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 01.10.2025, DJE 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ITAMI DOS SANTOS SIRAVEGNA
, contra a sentença (ID. 337538936 – Autos de Origem no 1005372-30.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, que julgou procedentes os pedidos para compelir a parte requerida a prestar contas relativas à gestão condominial, referente ao período de setembro/2022 a novembro/2024, fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, além de consignar o prosseguimento do feito à fase seguinte do procedimento
, sob os seguintes fundamentos:

“
“[...]
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para o fim de
CONDENAR
a parte Requerida [...]
a prestar as contas
[...] no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte Autora porventura apresentar, nos termos da Lei (CPC - §5o, art. 550) [...]
CONDENO a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios
que fixo em
20%
sobre o valor atualizado da causa
[...]
Após
o trânsito em julgado, deve eclodir à segunda fase do procedimento
[...]”

Em razões recursais (
ID
. 33
7538943
), a parte
apelante
sustenta, em síntese, as seguintes teses:

nulidade por alegado cerceamento/decisão surpresa e ausência de vistas sobre documentos;

nulidade por negativa de prestação jurisdicional (omissão relevante), com invocação dos
arts
. 1.022 e 489, §1o, do CPC;

nulidade/invalidade de “prints” por ausência de contexto/cadeia de custódia; e, no mérito, sustenta perda do objeto e que as contas já teriam sido prestadas na via condominial/administrativa, requerendo a reforma integral para julgar improcedentes os pedidos, além de pedidos correlatos.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 337538947), pugnando, ao final, pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção do
decisum
e destacando que, nesta primeira fase, discute-se exclusivamente o dever de prestar contas.

Recurso tempestivo e preparo
recolhido
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ITAMI DOS SANTOS SIRAVEGNA
.

APELADO(S):

CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Cuida-se de apelação cível interposta por ITAMI DOS SANTOS SIRAVEGNA, em face de pronunciamento proferido na Ação de Exigir Contas (autos no 1005372-30.2025.8.11.0041), no qual o Juízo de origem acolheu a pretensão na primeira fase, reconhecendo o dever de prestar contas e determinando que a requerida apresente as contas relativas ao período delimitado, com expressa previsão de prosseguimento do feito à segunda fase.

P
ois bem.

De início, cumpre observar que o exame de admissibilidade recursal, especialmente quanto ao cabimento.

A ação de exigir contas, como cediço, desenvolve-se em fases: na primeira, discute-se a existência do dever de prestar contas; e, superada essa etapa, o processo prossegue para a fase subsequente, voltada à prestação e julgamento das contas, com eventual apuração de saldo.

No caso concreto, o próprio decisum recorrido determinou: (a) a apresentação das contas “na forma do artigo 551 do CPC”, sob a consequência prevista no art. 550, §5o; e (b) consignou que, “após o trânsito em julgado”, deverá ocorrer a segunda fase do procedimento, com análise legal/contábil das contas a serem apresentadas. Isso evidencia, de modo inequívoco, que não houve encerramento da relação processual nem finalização do procedimento; ao revés, houve comando para que o feito prossiga.

No caso concreto, o próprio Juízo de origem foi explícito ao consignar que promove “julgamento parcial do feito” para “encerramento da primeira fase”. E, no dispositivo, julgou procedente o pedido na primeira fase, determinando a intimação da ré para prestar as contas em 15 (quinze) dias, fixando honorários, e, ao final, registrou:
“Certificado o trânsito em julgado desta decisão interlocutória de mérito, intime-se a ré para prestar as contas conforme determinado.”

Nessa perspectiva, ainda que o ato judicial tenha sido rotulado como “sentença” e tenha mencionado o art. 487, I, do CPC, o critério determinante é o conteúdo e o efeito processual do pronunciamento: aqui, decidiu-se o mérito parcial (dever de prestar contas) e determinou-se continuidade do procedimento. Trata-se, pois, de decisão interlocutória com conteúdo de mérito (decisão parcial de mérito), e não de sentença que encerre a fase cognitiva do procedimento especial.

Diante dessa natureza, o regime recursal do CPC/2015 conduz à conclusão de que o meio impugnativo adequado é o
agravo de instrumento
, por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre o mérito (decisão parcial de mérito), atraindo a hipótese do art. 1.015, II, do CPC, em harmonia com o art. 550, §5o, que disciplina a transição entre as fases do procedimento.

À proposito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DEEXIGIRCONTAS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra decisão que julgou procedente a primeira fase de ação de exigir contas, determinando a prestação no prazo de 48 horas e condenando ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível apelação contra decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, à luz do regime recursal estabelecido pelo CPC/2015, e se seria aplicável, nesse contexto, o princípio da fungibilidade.

III. Razões de decidir

A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória com conteúdo de mérito, impugnável por agravo de instrumento (CPC/2015, art. 1.015, II).

Não se aplica o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro do recorrente, uma vez que inexiste dúvida objetiva quanto à via recursal cabível.

A apelação, portanto, revela-se manifestamente incabível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: "A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, sendo incabível o recurso de apelação e inaplicável o princípio da fungibilidade em caso de erro grosseiro."

(N.U 1013767-62.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)
”

Assim, porque não houve encerramento do processo, o recurso cabível contra a procedência da primeira fase é o agravo de instrumento, e não a apelação.

A orientação exposta encontra respaldo no precedente do Superior Tribunal de Justiça, citado pela parte, segundo o qual cabe agravo de instrumento contra a decisão que julga procedente, na primeira fase, a ação de exigir contas, condenando o réu a prestar as contas exigidas, justamente porque tal decisão não encerra o processo (CPC/2015,
arts
. 550, §5o, e 1.015, II); ao passo que, se houver extinção do processo, com ou sem resolução do mérito (
arts
. 485 e 487), o pronunciamento será sentença, recorrível por apelação (STJ, 4a Turma, REsp 1.680.168-SP, j. 09/04/2019, Info 650).

Definida a via recursal adequada, resta analisar se seria possível superar o equívoco por fungibilidade.

Todavia, o princípio da fungibilidade é excepcional e pressupõe, em linhas gerais, a existência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, além da ausência de erro grosseiro. Na situação em exame, porém:

o decisum determina o prosseguimento do feito para a apresentação das contas, evidenciando não haver extinção do processo;

e a disciplina legal aponta o agravo de instrumento como meio impugnativo adequado (CPC, art. 1.015, II).

Nesse cenário, não se identifica dúvida objetiva apta a amparar fungibilidade; ao revés, a interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que inviabiliza a conversão do recurso.

Portanto, por se tratar de recurso manifestamente incabível, impõe-se o não conhecimento da apelação, ficando prejudicado o exame da irresignação relativa aos honorários
,
somente poderia ser devolvida a esta instância pela via recursal apropriada.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC
, NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026